Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 12009435) interpostos pelo SINDIRETA contra a decisão deste Relator (ID: 12009432) que, quanto às substitutas FLORICEMA MARIA DE SOUZA, FILOMENA MARTINS DE SOUZA e FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ressalvando que fosse observado o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, bem ainda, quanto à correção monetária, a partir de 30/06/2009, a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997. Sustenta o embargante omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária mesmo na fase pré-expedição do precatório/RPV. Pede sejam atualizados os valores devidos pela variação do INPC até 29/6/2009 e do IPCA-E a partir de 30/6/2009, mantendo-se os demais parâmetros já estipulados pela decisão embargada. Passo a decidir. Quanto às servidoras FRANCIRENE COIMBRA SANTOS e FLORICENA MARIA DE SOUZA, verifica-se que já foram efetuados os pagamentos dos seus créditos, a título de adiantamento preferencial, por meio dos alvarás de ID: 26326877 do PCT n. 0721904- 68.2020.8.07.0000 e de ID: 26533771 do PCT n. 0721906-38.2020.8.07.0000, sendo extintas as requisições, o que impossibilita o acolhimento dos presentes embargos e a inovação da pretensão. Quanto a FILOMENA MARTINS DE SOUZA, observa-se que, no ID: 12009457, ela renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, tendo sido a citada renúncia homologada ao ID: 12009464. Assim, também não há falar em atualização de valores pelo IPCA-E. A pretensão do embargante é manifestamente improcedente. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 26 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador